Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-30.2022.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002068-30.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTINO DA SILVA - CPF: 018.998.781-22 (APELANTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA), AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 022.538.041-26 (VÍTIMA), ADEILDO MARTILIANO DA SILVA - CPF: 064.672.931-42 (VÍTIMA), WESLEY COSTA HENRIQUE - CPF: 053.994.381-94 (VÍTIMA), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), HIGOR RIBEIRO SANTOS - CPF: 039.446.591-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GENALDO MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ILDO MARTILIANO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002068-30.2022.8.11.0008

APELANTE: ROBERTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002068-30.2022.8.11.0008

APELANTE: ROBERTINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robertino da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio simples (art. 121, § 2º, I, do CP, e art. 121,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do CP)
.

Em suas razões, a
duz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002068-30.2022.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Robertino da Silva
a prática
dos crimes de homicídio qualificado e de tentativa de homicídio simples (art. 121, § 2º, I, do CP, e art. 121,
caput,
c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] no dia 09 de março de 2018, por volta das 02h da madrugada, na residência localizada na Vila do Penca, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, os denunciados GENALDO MARQUES DA SILVA, GEZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA, ROBERTINO DA SILVA e HIGOR RIBEIRO SANTOS, em concurso e previamente conluiados, agindo com animus necandi, tentaram matar as vítimas ADEILDO MARTILIANO DA SILVA e JOSÉ ILDO MARTILIANO DA SILVA, por motivo torpe, não causando a morte dos ofendidos por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que as vítimas, mesmo tendo sido atingidas, receberam socorro médico adequado.

Consta ainda, que na mesma circunstância do fato I, os denunciados mataram a vítima AMADO DE OLIVEIRA, por motivo torpe, através da realização de disparos de arma de fogo, os quais acertaram o ofendido e, assim, provocaram os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte, conforme descreve no laudo pericial – necrópsia de fls. 284/294.

Contudo, às fls. 284/294, foi juntado aos autos, Laudo Pericial de nº.1.1.01.2018.007765-01, referente a vítima AMADO DE OLIVEIRA (...) veio a óbito, em razão dos disparos de arma de fogo perpetrados pelos réus.

[...] no dia 09 de março de 2018, os denunciados GENALDO MARQUES DA SILVA, GEZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA, ROBERTINO DA SILVA e HIGOR RIBEIRO SANTOS, foram até a residência, localizada na “Vila do Penca”, com o intuito de matar a vítima JOSÉ ILDOMARTILIANO DA SILVA. (...) Ao chegarem na referida residência, (...) GENALDO e ROBERTINO desceram de suas motocicletas e ao chegarem na porta, avistaram a vítima ADEILDO e, logo após conversarem com este, dispararam contra o mesmo, vindo a acertar seu tórax. Nesse instante, ADEILDO conseguiu empreender fuga do local, pulando o muro da residência, quanto as demais vítimas JOSÉ ILDO e AMADO, correram para o quarto, na tentativa de se esconderem dos denunciados. Ato contínuo, os denunciados GENALDO, ROBERTINO e HIGOR adentraram na residência, com o intuito de localizar as vítimas JOSÉ ILDO e AMADO, enquanto que GEZIANE ficou do lado de fora dando cobertura, auxiliando-os durante toda a empreitada criminosa. Nesse ínterim, os denunciados ao entrarem no quarto da residência viram a vítima AMADO tentando se esconder debaixo da cama. Assim, puxaram o ofendido pelas pernas e, em seguida, GENALDO e ROBERTINO efetuaram disparo de arma de fogo em desfavor da vítima Lopo após, não conseguindo encontrar a vítima JOSÉ ILDO, haja vista que esta se escondeu debaixo de uma cama box, os denunciados voltaram para as suas motocicletas, portando a arma de fogo utilizada no delito em comento, empreendendo fuga do local.

Narra ainda o caderno investigativo que os ofendidos ADEILDO e AMADO, foram socorridos e, encaminhados até a unidade hospitalar existente nesta cidade e comarca, motivo pelo qual receberam atendimento médico de modo rápido e adequado a impedir a morte de ADEILDO. Entretanto, o ofendo AMADO, por mais que recebeu atendimento médico de modo rápido e adequado, não resistiu aos ferimentos sofridos, decorrente dos disparos de arma de fogo perpetrados pelos denunciados, e evoluiu a óbito em 14/07/2018 às 21h00min. Por fim, narra ainda que os denunciados GEZIANE e HIGOR, voltaram na residência “Vila do Penca”, ao passo que HIGOR, portando uma arma de fogo, começou a gritar determinando que a vítima JOSÉ ILDO saísse da residência para morrer, permanecendo por ali aproximadamente dois minutos, entretanto como a vítima não saiu, evadiram-se do local. Restou ainda evidenciado que os denunciados atuaram em razão de motivo torpe, consistente em vingança decorrente de brigas de facções criminosas. Por conseguinte, o denunciado ROBERTINO, andando pelas vias urbanas deste município de Barra do Bugres, portando arma de fogo, passou em frente a Loja Denise Confecções, situada no centro desta cidade e, avistou a vítima WESLEY que estava sentado na área da referida loja. Após, retornou e estacionou sua motocicleta, indo ao encontro do ofendido, momento em que apontou-lhe uma arma de fogo e determinou que se deitasse no chão. O ofendido, instante em que foi colocar o seu celular no chão, tentou tomar a arma do denunciado, entrando em luta corporal, conseguindo retirar a arma, vindo a mesma a cair a uma certa distância, momento em que se aproximou uma pessoa para ajudar o ofendido. Em seguida, o denunciado correu em direção da arma, pegando a mesma, subiu em sua motocicleta e evadiu-se do local”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e de tentativa de homicídio simples, perpetrados em face de Amado de Oliveira e Wesley Costa Henrique, respectivamente.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, entendo que o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal comprova o envolvimento do recorrente na empreitada delituosa, dando
respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Quando auscultado na fase policial, José Ildo Martiliano da Silva [irmão da vítima Adeildo] narrou os detalhes dos fatos ocorridos no dia do crime, imputando a autoria ao recorrente [termo de reconhecimento de pessoa de p. 43- 47 do id. 207289665]:

“[...] Que o declarante afirma que vende drogas neste município, tendo inclusive sido encaminhado para esta Unidade Policial por diversas vezes. Que o declarante diz ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. Que a ‘turma’ do declarante, simpatizante do PCC, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo na residência de JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS. Que os disparos foram efetuados há 2 meses aproximadamente. Que efetuaram disparos na casa de JAKSANDRO em razão deste ter agredido fisicamente a pessoa de nome STAEL, amigo do declarante e também integrante do PCC. Que JAKSANDRO é membro da facção criminosa Comando Vermelho – CV, de acordo com o declarante. Que JAKSANDRO descobriu que os disparos de arma de fogo em sua residência foram efetuados pela ‘turma’ do declarante. Que desde então JAKSANDRO e integrantes do Comando Vermelho tem procurado pelos integrantes do PCC deste município no intuito de matá-los. (...) Que de acordo com o declarante JAKSANDRO atualmente exerce a função de ‘chefe’ do Comando Vermelho em Barra do Bugres. Que estava em sua residência na data de hoje (09/03/2018) por volta das 02 horas da madrugada na companhia do amigo AMADO DE OLIVEIRA, do irmão ADEILDO MARTILIANO DA SILVA, da amiga FLAVIANE FERREIRA CANDIDO e uma mulher de nome CLEIDE. Que logo ouviu barulho de duas motocicletas estacionando em frente a sua residência ‘VILA DO PENCA’. Que ADEILDO, irmão do declarante, estava na porta da quitinete e disse: ‘se ligue aí, tem uns caras que chegou aí’. Que eram quatro homens que chegaram em duas motocicletas. Que os quatro homens adentraram no terreno e se aproximaram de ADEILDO que estava na porta e disseram: ‘e aí Cleiton’. Que ‘Cleiton’ é apelido de ADEILDO. Que após falarem ‘e aí Cleiton’, e o atingiram com disparo de arma de fogo no tórax, tendo ADEILDO conseguido pular o muro e fugiu do local. Que FLAVIANE também estava na porta da quitinete e foi atingida por um chute na barriga. Que os suspeitos adentraram na quitinete, tendo o declarante se escondido debaixo da cama. Que pediu para o amigo AMADO DE OLIVEIRA também se esconder debaixo da cama, mas quando ele estava com as ‘pernas de fora’ foi visto pelos suspeitos que o puxaram e o atingiram com disparo de arma de fogo na cabeça. Que os suspeitos não conseguiram visualizar o declarante, pois trata-se de uma cama box e foi possível esconder-se.
Que o declarante esclarece que os suspeitos estavam de cara limpa quando chegaram em sua residência. Que o declarante reconhece GENALDO MARQUES DA SILVA e ROBERTINO DA SILVA, e afirma que ambos adentraram na residência e efetuaram disparo contra AMADO e que também foi GENALDO E ROBERTINO que atiraram em ADEILDO
. Que de acordo com o declarante eram quatro suspeitos que adentraram na residência e efetuaram disparo contra ADEILDO e AMADO, sendo os seguintes suspeitos: GENALDO MARQUES DA SILVA,
ROBERTINO DA SILVA
, um indivíduo de apelido ‘HARRY POTTER’, e um outro suspeito que o declarante disse não ter visualizado o rosto. Que após os disparos os quatro suspeitos saíram com as motocicletas e o declarante então saiu debaixo da cama e se aproximou de AMADO DE OLIVEIRA que estava caído no chão e atingido na cabeça por disparo de arma de fogo. Que AMADO já estava inconsciente. Que passado poucos minutos da saída dos quatro suspeitos de sua residência a pessoa de apelido ‘HARRY POTTER’ novamente chegou em frente a sua residência em uma Biz de cor vermelha, na companhia de uma mulher. Que a mulher usava blusa roxa. Que ‘HARRY POTTER’ disse: ‘SAI DAÍ PRA MORRE DI MENOR, VOCÊ NÃO É HOME NÃO’. Que DI MENOR é o apelido do declarante. Que o declarante permaneceu no interior da residência, no entanto avistou ‘HARRY POTTER’ e uma mulher pela janela. [...] Que o declarante esclarece que a motivação do crime decorreu de disputa entre facções PCC e CV. Que o declarante presenciou GENALDO portando um revólver calibre .38 no interior de sua residência.
Que ROBERTINO estava portando um ‘garruchão’
. [...]”.

A testemunha Flaviane Ferreira Cândido, de igual modo, relatou os fatos ocorridos no dia do crime, também imputando ao réu a autoria delitiva [termo de reconhecimento de p. 52-54 do id. 207289665],
verbis:

“Que a depoente afirma que na data de hoje, por volta das 02h30min da madrugada, estava na república conhecida como do Penca. Que relata que estava a depoente, a Cleide, o Adeildo e um rapaz conhecido como Cowboy. Que relata que estavam lá acordados conversando e tomando uma pinga. Que relata então neste momento que chegaram na república três motocicletas, sendo duas motos de cor preta e uma outra motocicleta de cor vermelha. Que se lembra que em uma das motos estava o suspeito Genaldo Marques da Silva e a Geziane Aparecida Egues Pereira.
Que se recorda que neste momento o Robertino da Silva desceu da outra motocicleta com uma arma, tipo garrucha em mãos e perguntando onde estaria o menor de idade José Ildo Martiniano da Silva.
Que então o Robertino efetuou um disparo de arma de fogo na vítima Adeildo Martiniano da Silva, que é irmão do menor de idade José Ildo
. Que então neste momento o Adeildo foi atingido por um disparo de arma de fogo, correu e pulou o muro da referida república.
Que então o suspeito Robertino da Silva adentrou o quarto no qual estavam a vítima Amado de Oliveira e o menor de idade José Ildo.
Que então o suspeito Robertino da Silva efetuou outro disparo de arma de fogo que acabou atingindo a vítima Amado de Oliveira
. Que relata que a vítima José Ildo, menor de idade, conseguiu ficar escondido embaixo da cama e não foi alvejado por este disparo de arma de fogo. Que relata que depois disso os suspeitos fugiram nas referidas motocicletas, tomando rumo ignorado. Que a depoente se recorda também que o suspeito Genaldo Marques da Silva estava com outra arma de fogo, porém não sabe informar se foi utilizada. Que relata que na hora que o Robertino chegou na república e, após ter efetuado o disparo de arma de fogo na vítima Adeildo, desferiu um chute na barriga da depoente.
Que relata que é categórica em reconhecer os suspeitos ROBERTINO DA SILVA
, GENALDO MARQUES DA SILVA E A GEZIANE APARECIDA EGUES PEREIRA COMO SENDO OS AUTORES DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS”.

Por sua vez, a vítima Wesley Costa Henrique narrou em juízo os detalhes do crime por ele sofrido, também imputando a autoria ao recorrente:

“[...] Que tinha três rapazes e uma moça tentando matar uma pessoa. Que isso soube de outro segurança. Que passou o Lagoinha e de repente a moto parou. Que quando colocou a cabeça para fora já viu a pessoa com arma caseira. Que ele disse: ‘levante a cabeça que agora você vai morrer’. Que ele estava sozinho. Que quando foi engatilhar o depoente reagiu. Que conseguiu pegar ele, mas ele fugiu.
Que a arma falhou quando ele mirou e atirou no depoente
. Que mostrou a filmagem para a polícia. Que ele foi preso e o depoente o reconheceu. Que reconheceu ele e a arma. Que quando ele tentou acionar o gatilho o depoente partiu pra cima. Que o depoente conseguiu jogar a arma em frente ao Cartório Eleitoral, mas ele pegou e em seguida tentou atirar novamente.
Que o depoente fez o reconhecimento do acusado Robertino na DEPOL sem sombra de dúvidas
.
Que também fez o reconhecimento da arma de fl. 59, cujo reconhecimento confirma neste ato
. Que não sabe o motivo do crime. Que o acusado falou no ato que era uma guerra entre o Comando Vermelho e o PCC. Que sobre o fato da Vila do Penca só ouviu as informações dos policiais. Que no momento que ele disse levanta que você vai morrer já estava sem capacete. Que ele estava com o capacete preso ao braço. Que ele passou inicialmente como uma pessoa normal. Que deu tempo de reagir porque a arma caseira demora para puxar.
Que ele tentou três vezes disparar contra o depoente
. Que não sabe se a arma parou de funcionar após o baque na arma. [...]”
(Wesley Costa Henrique).

Em juízo, ainda foram ouvidos os policiais que participaram das diligências e estavam presentes no momento dos depoimentos das vítimas e da testemunha Flaviane, os quais narraram:

“Que o colega Kayo informou ao depoente que estava de sobreaviso. Que foram ao local e acionaram a Politec. O primeiro local que fomos foi da vítima Esveraldo. Que foi lá para isolar o local. Que na Vila do Penca as vítimas tinham sido socorridas. Que as pessoas chegaram em motocicleta para matar o Esveraldo. Que foram até a República do Penca, ponto frequentado por usuários de droga.
Que foram atingidos Amado, José Ildo e Adeildo na Vila do Penca
. Que os curiosos diziam que eram três pessoas, mas depois informaram que eram quatro pessoas que chegaram em duas motos.
Que o Adeildo foi ouvido no dia seguinte e informou que foram Naldo, Harry Poter e
Robertino
. Que depois o Harry Poter voltou com a Geiziane para pegar o José Ildo. Que num primeiro momento não identificou a mulher, mas depois ele reconheceu a mulher. Que José Ildo não sofreu lesão.
Que ele reconheceu os acusados
. Que em relação a Geiziane, foi reconhecida pelas vestes, segundo se recorda. Que Harry Poter estava chamando ele para fora para tentar matar. Que eles chegaram em duas motocicletas com faróis altos.
Que Adeildo foi chamado e efetuado disparo no peito dele
.
Que entraram no quarto e deram dois tiros na cabeça do Amado
.
O menor se escondeu embaixo da cama
. Que posteriormente eles voltaram, mas o menor não saiu. Que não sabe da motivação em relação à vítima Wesley. Que parece que Wesley falou mal da facção dos acusados. Que o local do crime foi em frente a Denise Confecções, onde Wesley trabalha. Que Harry Poter não foi preso em flagrante, mas posteriormente por mandado de prisão. Que José Ildo reconheceu o Harry Poter. Que provavelmente tudo ocorreu após os disparos na casa do Jaksandro. Quem atirou na casa de Jaksandro foi do PCC, aí provavelmente Jaksandro mandou matar as vítimas.
Que o menor já tinha identificado o Harry Poter
e Robertino porque os conhecia de outras datas
. Que a residência é toda aberta e não tem portão. Ao que apurou era briga de facções. Que acredita que quando as pessoas chegaram, foi que José Ilton viu os acusados. Que os acusados eram do CV e as vítimas do PCC.
Que José Ildo reconheceu os acusados
. Que Adeildo foi para Cuiabá e não mais voltou. Que Adeildo foi ouvido em Cuiabá”
(Anderson Antônio da Silva).

“Que uma vítima estava em frente ao quartel caída. Que foi acionada a ambulância. Que a vítima disse que foi alvejada na Vila do Penca. Que a Flaviane, a Magrela, estava desesperada. Que o José Ildo estava em cima de uma árvore. Que tinha uma vítima no interior da casa. Que enquanto prestava socorro teve informação da vítima fatal do Alvorecer, e posteriormente outra vítima em frente da Denise Confecções. Que quem ficou à frente da diligência foi o Sargento Ronildo. Que pelo que soube, a pessoa chegou de moto. Que a vítima da Loja Denise entrou em luta, aí o trabuco falhou e houve a luta e o agressor empreendeu fuga. Que quem conversou com a vítima Wesley foi o Sargento Ronildo. Ao que soube o desentendimento era por ponto de drogas e brigas de facções. Que tinha informação que o ‘De Menor’ tinha vinculação com o tráfico. Que foi apreendida arma artesanal, pelo que se lembra. Soube que tinha três rapazes e uma moça tentando matar uma pessoa. Que soube isso de outro segurança. Que passou o Lagoinha e de repente a moto parou. Que quando colocou a cabeça para fora já viu a pessoa com arma caseira, ele disse levante a cabeça que agora você vai morrer. Que ele estava sozinho, aí quando foi engatilhar a vítima reagiu, e conseguiu pegar ele, mas ele fugiu. Que a arma falhou quando ele mirou e atirou na vítima. Que foi mostrada a filmagem para a polícia. Que ele foi preso e o ofendido o reconheceu, reconheceu ele e a arma. Tentou acionar o gatilho e o ofendido partiu pra cima. Que a vítima conseguiu jogar a arma em frente ao Cartório Eleitoral, mas ele pegou e em seguida tentou atirar novamente.
Que a vítima fez o reconhecimento do acusado Robertino na DEPOL sem sombra de dúvidas
.
Que também fez o reconhecimento da arma de fl. 59, cujo reconhecimento confirma neste ato
.
Que não sabe o motivo do crime, mas que o acusado falou no ato que era uma guerra entre o Comando Vermelho e o PCC
. Que sobre o fato da Vila do Penca só ouviu as informações dos Policiais. [...]”
(Odarly Mudo da Silva).

“Que estava de serviço no dia. Que chegou uma pessoa baleada na frente do quartel. Que a vítima dizia que os acusados tinham tentado contra a vida deles. Que foi acionada a ambulância e o depoente deslocou imediatamente ao local. Que chegou na Vila do Penca e o ‘De Menor’ estava no telhado dizendo que tinha sido atingido e tinha um amigo no quarto. Que a vítima do quarto estava ofegante.
Que José Ildo disse que foi o Naldo,
Robertino
, uma mulher e Harry Poter
. Que segundo o menor o alvo era ele, mas o Amado tomou os tiros para proteger o José Ildo. Que ele não chegou a dizer sobre o motivo do crime.
Que a Flaviane falou que era Naldo,
Robertino
, Harry Poter e uma mulher
. Que passaram rádio de ter atirado em outro no Jd. Alvorecer, cujo rapaz já estava em óbito. Que quando estava no Alvorecer soube que tentaram contra outro no centro, próximo a uma loja. Que a vítima entrou em luta corporal com o agressor, na luta o agressor perdeu a arma e com ajuda de outro guarda o agressor empreendeu fuga. Que foram acionadas outras viaturas e policiais militares.
Que o Robertino foi preso na rua com a arma
. Que o Naldo e a esposa foram presos na casa. Que o Naldo no quartel admitiu que tentou contra a vida do menor, ocorrido na Vila do Penca. Que o Naldo ameaçava o menor no Quartel e dizia: ‘não falei que ia te pegar’, e o menor retrucava. Que entendeu ali que era um contexto de organização criminosa, porque Naldo dizia que não ia aceitar praticar crime patrimonial contra pobres.
Que José Ildo e Flaviane disseram que foram Naldo, Harry Poter, Robertino e uma mulher
. [...]”
(Ronildo Pereira Rodrigues).

Seguindo a mesma versão dos demais agentes, o policial militar, Antônio Evandro Lima Vieira, ao ser ouvido em juízo, declarou que no dia crime estava de folga, mas foi dar apoio, e que durante as diligências encontrou o apelante em posse de uma arma de fogo, nos fundos da casa do Jaksandro. Confira-se:

“
O vulgo ‘De Menor’ reconheceu o Robertino. A arma foi reconhecida por ‘De Menor’. Que Robertino foi encontrado em posse de uma arma longa
. Que Robertino negou envolvimento com o fato e depois permaneceu calado ao ver que Naldo estava preso. Que Genaldo foi preso em sua casa. Que Genaldo foi reconhecido. A Geziane e o Harry Poter foram identificados pelo ‘De Menor’. Que Genaldo confessou e disse que era pra ter matado o ‘De Menor’, e ele deu a entender que um tinha roubado algum familiar. Que o ‘De Menor’ era para ter sido morto, mas ele se escondeu. Que não foi encontrada arma com Genaldo. Que deu apoio à Polícia Civil na prisão do Higor. Que segundo o vulgo ‘De Menor’, Geiziane não teve participação ativa, mas estava na moto. Que a informação era de que foram usados revólver e uma arma longa.
Que quem reconheceu os acusados foi o vulgo ‘De Menor’
. Que o ‘De Menor’ disse que se escondeu embaixo da cama. Ao que sabe, acusados possuem vinculação com o Comando Vermelho e as vítimas com o PCC”
(Antônio Evandro Lima Vieira).

Em contrapartida, o réu sustentou em juízo:

“Que sobre esse dia estava no Lago Azul e que era umas 03h00 quando foi abordado pela polícia. Que esse rapaz (Wesley) estava mexendo com minha esposa. Que não foi na Vila do Penca. Que no dia que fui preso a polícia me abordou na Lagoa Azul. Que o desentendimento foi com o rapaz na frente da loja. Que quanto ao Wesley, fui conversar com ele pessoalmente, ele me agrediu com um cassetete. Que ele chamou minha mulher de gostosa. Que fui conversar com ele pessoalmente sem nada, ele me agrediu com um cacete. Que foi abordado com arma, mas que pegou a arma depois. Que pegou a arma com um colega. Que não conhece os acusados. Que não faz parte de facção e desse caso não está ciente. Que não conhece nenhum dos três. Que não conhece José Ildo. Que não teve problema com ele. Que em relação ao Wesley, ele me falou que ele mexia com ela, aí fui falar com ele. Que ele me agrediu com um cassetete. Que fui encontrado depois no lago quando a polícia me abordou. Que ele que veio me agredir. Que perguntei para ele e ele não respondeu nada, somente veio me bater com o cassetete. Que nenhum momento estava com arma. [...]”.

Diante de tais provas não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência dos crimes de homicídio consumado e tentado, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Na verdade, a versão acusatória tem respaldo na prova produzida durante a fase policial, que foi devidamente corroborada em juízo, inclusive em relação à qualificadora do motivo torpe, a qual consistiu em um homicídio motivado por briga de facções criminosas.

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que, conquanto as vítimas José Ildo e Adeildo não tenham sido localizadas para serem ouvidas em juízo – já que, segundo os policiais, elas se mudaram da cidade de Barra do Bugres temendo por suas vidas, dada a guerra de facções existente –, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em ratificar não só a versão das vítimas sobre o ocorrido, como também o reconhecimento realizado por elas, apontando o apelante como um dos autores do delito.

A propósito, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[3]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[4]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença, inclusive com a manutenção da qualificadora prevista no § 2º, I, do art. 121 do CP, que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024